Tribunal: TJSP
Processo: 7000015-67.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000015-67.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO
SOUZA E SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000015-67.2020.8.26.0576 -Voto no 46.198
2
voto número 46198
Agravo em Execução no 7000015-67.2020.8.26.0576
(Exec. no 601.597 V. E. C. - São José do Rio Preto)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: PAULO SOUZA E SILVA FILHO
ou PAULO SOUZA SILVA FILHO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
43/44, acrescenta-se que fora deferido o pedido de
progressão
de
regime
para
a
modalidade
semiaberta
formulado pelo sentenciado Paulo Souza e Silva Filho, nos
termos do artigo 112 da LEP.
O Ministério Público agravou, por meio de seu
representante,
Promotor
de
Justiça,
às
fls.
02/03,
e
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 04/08,
alegando que em razão da gravidade das condutas praticadas
pelo sentenciado e o comportamento demonstrado durante o
cumprimento da pena (prática de faltas grave de evasão nos
anos de 2005 e 2018), faz-se necessária sua submissão à
realização de exame criminológico para reduzir os riscos de
evasão e reiteração criminosa. Requer, assim, seja cassada
a r. decisão para determinar o retorno do sentenciado
ao regime fechado, devendo ser submetido à realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000015-67.2020.8.26.0576 -Voto no 46.198
3
de exame criminológico.
O recurso foi contrariado, às fl. 72/77; a decisão
foi mantida, no respeitável despacho de fl. 78; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 82/86, opinou por seu
provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido.
O agravado cumpre pena privativa de liberdade
pela prática de um delito de roubo duplamente agravado e
furto simples, fixada sua pena privativa de liberdade no total
de oito (08) anos, dez (10) meses e vinte e sete (27) dias de
reclusão, fixado inicialmente o regime prisional fechado, com o
término de cumprimento da sanção previsto para a data de 19
de julho de 2023 (cf. boletim informativo, às fls. 32/38).
Com efeito, os motivos expostos pelo nobre
representante do Ministério Público, no sentido de que se
mostravam equivocados os argumentos expendidos pelo Juízo
da Execução, mereceriam acolhimento, pois o sentenciado, de
fato, possui condenações pela prática de crime de roubo
duplamente agravado e furto, tendo se evadido do sistema
prisional em meados do ano de 2018. Além disso, não fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000015-67.2020.8.26.0576 -Voto no 46.198
4
submetido a exame criminológico, o qual no caso em exame,
por prudência, deveria ter sido realizado.
Entretanto, devem ser citadas as informações
obtidas junto ao site INTINFO, na data de 31 de agosto de
2020, as quais demonstram que após o deferimento da
progressão de regime no mês de janeiro de 2020, o agravado
vem cumprindo regularmente as condições do novo regime,
demonstrando que vem cumprindo regularmente as
condições que lhe foram impostas.
Assim, por uma questão de lógica e bom senso,
passados 07 meses da data do deferimento da progressão de
regime sem a notícia de qualquer intercorrência, é
absolutamente contraproducente determinar a cassação do
benefício concedido, pois demonstra que vem assimilando a
terapêutica penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
em execução.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR